Tribunal: STF
Processo: ADPF 172
Classe: ADPF
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-06-10
Data de publicação: 2009-06-10

Ementa:
PODER DE CAUTELA - JUDICIÁRIO. Além de resultar da cláusula de 
   acesso para evitar lesão a direito - parte final do inciso XXXV 
   do artigo 5º da Constituição Federal -, o poder de cautela, 
   mediante o implemento de liminar, é ínsito ao 
   Judiciário.

	ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO 
   FUNDAMENTAL - SUBSIDIARIEDADE. Ante a natureza excepcional da 
   arguição de descumprimento de preceito fundamental, o cabimento 
   pressupõe a inexistência de outro meio judicial para afastar 
   lesão decorrente de ato do Poder Público - gênero.

	ARGUIÇÃO 
   DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL - LIMINAR - 
   INSUBSISTÊNCIA. Uma vez assentada a inadequação da arguição de 
   descumprimento de preceito fundamental, fica prejudicado o exame 
   da medida acauteladora deferida.